Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600032-09.2024.6.16.0018
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
10/12/2024
Número: 0600032-09.2024.6.16.0018

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 14/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Extemporânea/Antecipada, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600032-09.2024.6.16.0018,
que julgou parcialmente procedente a representação, confirmou a determinação liminar,
suspendeu em definitivo o ato impugnado; condenou os representados a pagar multa no valor de
R$ 5.320,50, nos termos do art. 20, II, da Resolução 23.735/2024 do TSE. Improcede o pleito de
cassação de registro ou diploma. (Representação ajuizada por Partido Liberal De Jaguariaíva em
face de Alcione Lemos e Samuel Stalhschimidt, com fulcro no Art. 96 e Seguintes da Lei Federal nº.
9.504/1997 c/c resolução TSE nº. 23.735/2024, na qual alegou que o segundo representado,
publicou através do facebook na aba denominada reels, dois vídeos, datados de 15/07/2024: no
vídeo 01 é ilustrada a imagem do segundo Representado, pré-candidato Samuel, caminhando em
via pública deste município e ao se deparar de forma orquestrada com a viatura da CGM gesticula
com os membros da equipe de segurança pública como se fosse algum membro de superior
hierarquia administrativa do respectivo setor, momento em que a câmera passa a gravar todo o
entorno da viatura com os dados e ostensividades institucionais do Município. Como legenda do
referido vídeo descreve: "fim de reunião na noite de ontem e um encontro com a CGM em ação.
Parabéns, equipe CGM. #jaguariaivaamelhordopraná #melhordoparaná#segurança #seguran
çapúblicamunicipal #jaguariaívapr #política #politicapublica #politicaparanaense". Alegou também
que no vídeo 02 ambos os representados pré-candidatos aparecem no ambiente administrativo do
hospital municipal Carolina Lupion mostrando e entregando vestuários aos profissionais da saúde
lotados naquele estabelecimento, com os seguintes excertos de descrição: "na correria do dia a
dia às vezes não nos lembramos de sermos gratos pelas coisas mais simples e felizes que chegam
pra alegrar nosso dia. faço parte dessa grande equipe e fico feliz em ver o sorriso estampado em
cada rosto, nesse dia de entrega dos novos uniformes. Como é bom almejar melhores condições
de trabalho, e com o coração cheio de gratidão, poder alcançar." Por fim, asseverou que o fato da
Representada e atual gestora municipal, com seu pré-candidato a vice-prefeito os impedem de
praticar com pessoalidade certas formalidades, sobretudo publiciza-las em seu benefício político-
eleitoral, em desacordo com o art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97; JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO
13/08/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX) RE3 RE23
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
SAMUEL STALHSCHMIDT (RECORRENTE)

CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
ALCIONE LEMOS (RECORRENTE)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
JOSE SLOBODA (RECORRIDO)
ERIC DUDIK ROGERIO (ADVOGADO)
HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
PARTIDO LIBERAL - JAGUARIAIVA - PR - MUNICIPAL
(RECORRIDO)
ERIC DUDIK ROGERIO (ADVOGADO)
HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44199585
14/11/2024
20:01
Acórdão
Acórdão

Num. 44199585 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/11/2024 20:01:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111420013832400000043147525
Número do documento: 24111420013832400000043147525
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 18:32:24
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.466

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600032-09.2024.6.16.0018 – Jaguariaíva –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: ALCIONE LEMOS
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
RECORRENTE: SAMUEL STALHSCHMIDT
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
RECORRIDO: PARTIDO LIBERAL - JAGUARIAIVA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: ERIC DUDIK ROGERIO - OAB/PR66977
ADVOGADO: HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA - OAB/PR76880
RECORRIDO: JOSE SLOBODA
ADVOGADO: ERIC DUDIK ROGERIO - OAB/PR66977
ADVOGADO: HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA - OAB/PR76880
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. CONDUTA VEDADA.
ART. 73, INCISO I, DA LEI DAS ELEIÇÕES. USO DE BEM PÚBLICO
EM BENEFÍCIO DE PRÉ-CANDIDATOS. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por Alcione Lemos e
Samuel Stalhschimidt em face da sentença proferida pelo Juízo da 18ª
Zona Eleitoral de Jaguariaiva, que julgou parcialmente procedente a
Representação Eleitoral, entendendo que houve a prática da conduta
vedada prevista no art. 73, inciso I, da Lei n. 9504/1997, e condenou
os recorrentes a pagar multa no valor de R$ 5.320,50.
1.2 Os recorrentes alegam que o conteúdo das publicações é

Num. 44199585 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/11/2024 20:01:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111420013832400000043147525
Número do documento: 24111420013832400000043147525
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 18:32:24
meramente informativo e de divulgação da vida cotidiana, não havendo
o uso de estrutura publicitária realizada pela prefeitura. Ressaltam que
os vídeos foram produzidos por equipe privada, sem qualquer
embaraço
ao
desenvolvimento
natural
das
atividades
da
administração, sem finalidade de promoção pessoal.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, por entender que os recorrentes praticaram
a conduta vedada prevista no art. 73, inciso I, da Lei n. 9.504/1997.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Saber se a conduta dos recorrentes configura uso de bem público
em benefício de candidatura, nos termos do art. 73, inciso I, da Lei nº
9.504/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A utilização de bem público em benefício de candidatura, ainda que
em período anterior ao início oficial da campanha, configura conduta
vedada, por violar o princípio da isonomia eleitoral, previsto no art. 73,
inciso I, da Lei nº 9.504/97.
3.2 A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e dos Tribunais
Regionais Eleitorais tem reiterado que a utilização de bens públicos
com acesso restrito e privilégio a candidatos, em razão de sua posição
pública, resulta em desequilíbrio na disputa eleitoral, em prejuízo aos
demais concorrentes.
3.3 O primeiro vídeo, no qual Samuel interage com a Guarda
Municipal, não indica ação direcionada para fins eleitorais, nem
utilização de aparato público em favor da candidatura, caracterizando-
se como ação cidadã.
3.4 Já no segundo vídeo, gravado em espaço de acesso restrito no
hospital municipal, evidencia-se o uso privilegiado e inadequado do
bem público pelos recorrentes, em prejuízo à isonomia eleitoral, o que
caracteriza a conduta vedada prevista no art. 73, inciso I, da Lei nº
9.504/97.
3.5 Esse uso caracteriza ato que favorece a pré-candidata em detrimento dos
demais concorrentes, criando uma vantagem competitiva desleal, uma vez que
outros candidatos não possuem acesso semelhante a recursos públicos. Essa
prática, portanto, contraria os princípios da igualdade e da impessoalidade, os

Num. 44199585 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/11/2024 20:01:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111420013832400000043147525
Número do documento: 24111420013832400000043147525
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 18:32:24
quais são fundamentais para garantir uma disputa justa em processos eleitorais.
3.6 Precedentes deste Tribunal Regional Eleitoral e do Tribunal
Superior Eleitoral reafirmam que o uso restrito de bens públicos em
campanhas configura privilégio vedado pela norma eleitoral.
3.7 Embora tenha sido afastada a conduta vedada em relação a um
dos vídeos, deve ser mantida a multa fixada pelo Juízo de primeiro
grau, eis que já arbitrada no mínimo legal de R$ 5.320,50.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, somente
para afastar a irregularidade da filmagem da viatura da Guarda Civil
Municipal, devendo ser mantida a sentença de primeiro grau em seus
demais termos.
4.2 Tese de Julgamento: "É vedado o uso de bem público de acesso
restrito em favor de candidatura, por configurar privilégio que fere a
isonomia entre os candidatos."
Dispositivos relevantes citados:
- Lei nº 9.504/1997, art. 73, I.
- Resolução TSE nº 23.735/2024, art. 20, inciso II.
Jurisprudência relevante citada:
- Acórdão nº 64674, Relator: Des. Eleitoral Julio Jacob Junior, DJE:
15/10/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Alcione Lemos e Samuel Stalhschimidt em

Num. 44199585 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/11/2024 20:01:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111420013832400000043147525
Número do documento: 24111420013832400000043147525
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 18:32:24
face da sentença proferida pelo Juízo da 18ª Zona Eleitoral de Jaguariaiva, que julgou
parcialmente procedente a Representação Eleitoral, entendendo que houve a prática da
conduta vedada prevista no art. 73, inciso I, da Lei n. 9504/1997, e condenou os
recorrentes a pagar multa no valor de R$ 5.320,50.
Em suas razões recursais (ID 43933365), os recorrentes sustentaram, em síntese, que a
representação versa sobre dois vídeos publicados no Facebook pessoal do recorrente
Samuel, candidato a vice-prefeito: a) no primeiro vídeo Samuel está interagindo com a
guarda municipal; b) no segundo vídeo Samuel está participando da entrega de uniformes
a profissionais da saúde, acompanhado da recorrente Alcione, então prefeita e candidata
à reeleição. A respeito do vídeo em que Samuel interage com a guarda municipal,
sustentaram que não há demonstração de uso da máquina pública em prol de um
candidato específico. Aduziram que, ainda que haja a suposta edição profissional do
conteúdo audiovisual, não há ilegalidade, pois não foram utilizados recursos públicos.
Alegaram que há o apoio de um cidadão, ora recorrente, aos servidores da segurança
pública municipal, em um encontro que ocorreu em espaço público, no horário que as
rondas são realizadas. Inexiste qualquer cena preparada para finalidades eleitoreiras,
destacando que nem na legenda há menção à pré-candidatura. Quanto ao vídeo da
entrega de uniformes, afirmaram que a recorrente Alcione estava na sua função de
gestora entregando os itens às equipes e apenas aparece no vídeo, gravado por um
particular e postado na própria rede pessoal. Sustentaram que Samuel era médico do
hospital e estava participando da entrega dos uniformes à equipe profissional, sendo o
compartilhamento do vídeo a demonstração da alegria em ver seus colegas satisfeitos.
Argumentaram que inexiste pedido de votos e o uso de expressões que remetam à pré-
candidatura, seja no vídeo ou na legenda, eis que naquele momento era o médico Samuel
comemorando melhorias para a equipe que ele compunha. Resumiram que os conteúdos
demonstram o recorrente Samuel em ações relacionadas à coisa pública, mas em
situações que o cidadão médio poderia replicar sem óbices; o conteúdo da publicação é
meramente informativo e de divulgação da vida cotidiana; não há o uso de estrutura
publicitária realizada pela prefeitura, ressaltando que os vídeos foram produzidos por
equipe privada, sem qualquer embaraço ao desenvolvimento natural das atividades da
administração; em que pese a relação com a gestão, não houve desvirtuamento dos
equipamentos públicos ou uso com finalidade de promoção pessoal. Requereram, desse
modo, o conhecimento e o provimento do recurso, para julgar improcedente a
representação eleitoral.
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43941839) opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, por entender que a recorrente praticou conduta vedada pelo
art. 73, inciso I, da Lei n. 9.504/1997.
É o relatório.

VOTO

Num. 44199585 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/11/2024 20:01:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111420013832400000043147525
Número do documento: 24111420013832400000043147525
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 18:32:24
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.
b) Da Pretensão Recursal
A propósito da necessária isonomia entre os candidatos, Eneida Desiree Salgado[1]
leciona que:
A Constituição estabelece como norma estruturante do Direito Eleitoral o princípio
constitucional da máxima igualdade entre os candidatos. Essa escolha reflete-se no
princípio republicano e na ideia de igualdade construída na Constituição, que impõe uma
regulação das campanhas eleitorais, alcançando a neutralidade dos poderes públicos, a
vedação ao abuso de poder econômico e a imparcialidade dos meios de comunicação. A
campanha eleitoral mostra se a eleição é livre e justa.
Como se vê, os princípios da igualdade e da impessoalidade devem nortear a atuação
dos agentes públicos em suas campanhas eleitorais, de modo que a máquina pública
deve adotar posição eminentemente neutra em relação aos administrados no que tange à
disputa.
O art. 73 da Lei n. 9.504/97 elenca uma série de condutas objetivas cuja prática pelos
agentes públicos tem o condão de alterar a igualdade de oportunidades dos concorrentes
ao pleito eleitoral.
No caso dos autos, discute-se a conduta vedada descrita no art. 73, inciso I, da Lei n.
9.504/97, o qual estabelece que:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis
ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos Estados, do
Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, ressalvada a realização de convenção
partidária;
Nota-se que esta vedação incide a qualquer tempo, podendo ser caracterizada mesmo
antes do pedido de registro de candidatura, como ocorre no caso em análise.
O Tribunal Superior Eleitoral entende que, para configuração da referida conduta vedada
descrita no art. 73, inciso I, da Lei n. 9.504/97, é necessário que a cessão ou utilização de
bem público seja feita em benefício de candidato, violando-se a isonomia do pleito. O que
a lei veda é o uso efetivo, real, do aparato estatal em prol de campanha, e não a simples
captação de imagens de bem público. Ausente o benefício a determinada candidatura,
não há como se ter por violada a igualdade entre aqueles que participaram da disputa
eleitoral"[2].
Este Tribunal Regional Eleitoral já decidiu no sentido de que "a conduta do art. 73, inciso I,
da Lei das Eleições é configurada pela utilização efetiva de bens públicos em benefício de

Num. 44199585 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/11/2024 20:01:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111420013832400000043147525
Número do documento: 24111420013832400000043147525
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 18:32:24
determinada candidatura, em razão da posição que o político ocupa mediante acesso
privilegiado ao patrimônio público."[3]
No caso dos autos, é incontroverso que o recorrente Samuel Stalhschmidt realizou a
postagem de dois vídeos em seu perfil pessoal do Facebook. No primeiro vídeo, o
recorrente está interagindo com a guarda municipal e, no segundo, Samuel está
participando da entrega de uniformes a profissionais da saúde, acompanhado da
recorrente Alcione Lemos, então prefeita e candidata à reeleição.
A respeito do primeiro vídeo (ID 43933332), Samuel aparece de forma breve interagindo
com a guarda municipal, dizendo "Beleza. Bom trabalho para vocês!". O vídeo foi postado
com a seguinte legenda:
"Fim de reunião na noite de ontem e um encontro com a CGM em ação. Parabéns,
equipe
CGM.
#JAGUARIAIVAAMELHORDOPRANÁ
#MELHORDOPARANÁ
#SEGURANÇA #SEGURANÇAPÚBLICAMUNICIPAL #JAGUARIAÍVAPR #POLÍTICA
#POLITICAPUBLICA #POLITICAPARANAENSE"
Observe-se o print de uma cena do vídeo:

Num. 44199585 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/11/2024 20:01:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111420013832400000043147525
Número do documento: 24111420013832400000043147525
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 18:32:24
No segundo vídeo (ID 43933333), o representado Samuel, médico no Hospital Municipal
Carolina Lupion e pré-candidato a vice-prefeito, aparece em um evento de entrega de
uniformes, ao lado representada Alcione, então prefeita e pré-candidata à reeleição. O
vídeo foi postado com a seguinte legenda:
"Na correria do dia a dia às vezes não nos lembramos de sermos gratos pelas coisas
mais simples e felizes que chegam pra alegrar nosso dia. Faço parte dessa grande
equipe e fico feliz em ver o sorriso estampado em cada rosto, nesse dia de entrega dos
novos uniformes. Como é bom almejar melhores condições de trabalho, e com o coração
cheio de gratidão, poder alcançar"
Observe-se o print de uma cena do vídeo:
Em relação ao primeiro vídeo, postado em sua rede social privada, nota-se que Samuel
está interagindo com a guarda municipal sem qualquer menção ao pleito ou à sua
candidatura.
Do meu ponto de vista, o vídeo transmite a ideia de um encontro na rua entre a guarda
municipal, que estava em ronda, e o representado, que aproveitou a oportunidade para,
enquanto cidadão, gravar o vídeo enaltecendo o trabalho realizado até então.
Inexistem nos autos indícios de ação orquestrada entre Samuel e a guarda municipal que
possa indicar o deslocamento da viatura exclusivamente para produção do material, o que

Num. 44199585 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/11/2024 20:01:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111420013832400000043147525
Número do documento: 24111420013832400000043147525
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 18:32:24
poderia caracterizar a utilização do aparato público. Qualquer cidadão, nas mesmas
circunstâncias, poderia ter produzido vídeo com conteúdo similar.
Embora a edição do vídeo tenha chamado alguma atenção por apontar atuação
profissional, não há nos autos comprovação de que tenha sido realizado com utilização de
recursos públicos.
O recorrido bem pontuou em sua defesa que "diversos vídeos de crítica são gravados em
espaços públicos, para destacar algo que os adversários consideram ruim, proibir que um
vídeo exalte o que é de bom, mas permitir a crítica seria não respeitar a igualdade entre
os competidores".
Quanto ao segundo vídeo, ainda que aparente o intuito de divulgar realizações
administrativas, reveste-se de conotação eleitoral, eis que foi produzido em local restrito
do Hospital Municipal Carolina Lupion, no qual os então pré-candidatos foram
fotografados e aplaudidos pelos servidores públicos municipais, demonstrando o objetivo
de promoção pessoal, e não de divulgação de atos de gestão municipal.
Como dito, o local onde foram feitas as filmagens não é de livre acesso ao público em
geral, sendo de uso restrito dos servidores municipais, tendo os representados se
utilizado do espaço em razão da posição de chefe do poder executivo e de médico, que
lhes confere acesso privilegiado ao referido bem público, afetando, assim, a igualdade de
oportunidades entre os candidatos.
Nota-se, ainda, que houve interrupção momentânea das atividades pelos servidores
municipais para realização das filmagens, o que evidencia o uso inadequado e
privilegiado do bem público pelos recorrentes.
Esse uso caracteriza ato que favorece os pré-candidatos em detrimento dos demais
concorrentes, criando uma vantagem competitiva desleal, uma vez que outros candidatos
não possuem acesso semelhante a recursos públicos. Essa prática, portanto, contraria os
princípios de igualdade e impessoalidade, os quais são fundamentais para garantir uma
disputa justa em processos eleitorais.
Por fim, observa-se que, no referido vídeo, os recorrentes aparecem interagindo com
profissionais da saúde e mostrando seus novos uniformes, não havendo, desse modo, a
simples captação de imagens do hospital público, mas a filmagem dos recorrentes
fazendo uso do aparato estatal em prol das suas campanhas, o que configura a conduta
vedada prevista no artigo 73, inciso I, da Lei n. 9.504/1997.
Neste sentido, veja-se o entendimento desta Corte:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. CONDUTA VEDADA. USO DE BEM
PÚBLICO. ART. 73, I, DA LEI Nº 9.504/97. VICE-PREFEITO. GRAVAÇÃO DE VÍDEO
EM PISTA DO AEROPORTO MUNICIPAL. QUEBRA DA ISONOMIA ENTRE
CANDIDATOS. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME

Num. 44199585 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/11/2024 20:01:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111420013832400000043147525
Número do documento: 24111420013832400000043147525
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 18:32:24
1.1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença de primeiro grau que julgou improcedente
representação por conduta vedada, proposta em razão da divulgação de vídeo nas redes sociais, gravado pelo
recorrido, vice-prefeito e pré-candidato à prefeitura de Guaíra/PR, na pista do aeroporto municipal.
1.2. O recorrente alegou que o recorrido se utilizou de bem publico para promoção pessoal, em benefício de
sua pré-candidatura, infringindo o art. 73, I, da Lei das Eleições, e ferindo a isonomia entre os candidatos.
1.3. A sentença de primeiro grau abordou a questão sob a ótica de propaganda antecipada, desconsiderando
o uso do bem público. O recorrente apelou, pleiteando a reforma da decisão.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A caracterização da conduta vedada por uso de bem público, prevista no art. 73, I, da Lei das Eleições,
inclusive em período anterior ao registro das candidaturas.
2.2. A possível quebra da isonomia entre os candidatos, decorrente do uso privilegiado de bem público pelo
vice-prefeito, em prejuízo aos demais candidatos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O uso de bem público em favor de candidatura, mesmo que antes do início do período eleitoral,
caracteriza conduta vedada pelo art. 73, I, da Lei das Eleições, pois fere a isonomia entre os candidatos.
3.2. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e de Tribunais Regionais Eleitorais reconhece a
ilegalidade do uso de bens públicos em prol de candidaturas, independentemente da repercussão efetiva no
pleito.
3.3. No caso concreto, o vídeo gravado pelo recorrido, em pista de aeroporto com acesso restrito, configura
uso privilegiado de bem público, infringindo a norma eleitoral e desequilibrando a disputa eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Voto pelo provimento do Recurso Eleitoral, reformando a sentença de primeiro grau, para julgar
procedente a representação e aplicar ao recorrido a multa no patamar mínimo de R$ 5.320,00, nos termos do
art. 20, inciso II, da Resolução TSE nº 23.735/2024.
4.2. Tese de Julgamento: "É vedado o uso de bem público de acesso restrito em favor de candidatura, por
configurar privilégio que fere a isonomia entre os candidatos."
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/1997, art. 73, I.
Resolução TSE nº 23.735/2024, art. 20, inciso II.
Jurisprudência relevante citada:
TSE, Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 060035327/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, DJE
05/08/2019.
TRE-MT, Recurso Eleitoral nº 60067708, Acórdão, Des. Fábio Henrique Rodrigues de Moraes Fiorenza,
DJE 28/07/2022.

Num. 44199585 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/11/2024 20:01:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111420013832400000043147525
Número do documento: 24111420013832400000043147525
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 18:32:24
TRE-MG, Recurso Eleitoral nº 060150531, Acórdão, Des. Marcelo Paulo Salgado, DJE 18/05/2023.
(Acórdão nº 64674, Relator: Des. Eleitoral Julio Jacob Junior, DJE: 15/10/2024)
Desse modo, considerando que apenas os fatos relativos ao vídeo gravado no hospital se
amoldam à conduta vedada descrita no art. 73, inciso I, da Lei n. 9.504/97, deve ser dado
parcial provimento ao recurso para afastar a irregularidade da filmagem da viatura da
Guarda Civil Municipal, devendo ser mantida a sentença de primeiro grau que aplicou a
multa mínima de R$ 5.320,50 aos representados.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO do recurso
interposto por Alcione Lemos e Samuel Stalhschmidt, somente para afastar a
irregularidade da filmagem da viatura da Guarda Civil Municipal, devendo ser mantida a
sentença de primeiro grau em seus demais termos.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

[1] SALGADO, Eneida Desiree. Princípios Constitucionais Eleitorais. 2. ed. Belo
Horizonte: Fórum, 2015. p. 189.
[2] Ac. de 29.3.2012 na Rp nº 326725, rel. Min. Marcelo Ribeiro.

[3] Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 06006247720206160120, Relator: Des.
Roberto Ribas Tavarnaro_4, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data
13/05/2021

Num. 44199585 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/11/2024 20:01:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111420013832400000043147525
Número do documento: 24111420013832400000043147525
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 18:32:24

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600032-09.2024.6.16.0018 - Jaguariaíva -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - RECORRENTES:
ALCIONE LEMOS, SAMUEL STALHSCHMIDT - Advogados dos RECORRENTES: CAROLINA
PADILHA RITZMANN - PR81441-A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A, GUSTAVO
BONINI GUEDES - PR41756-A - RECORRIDOS: PARTIDO LIBERAL - JAGUARIAIVA - PR -
MUNICIPAL, JOSE SLOBODA - Advogados dos RECORRIDOS: ERIC DUDIK ROGERIO - PR66977,
HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA - PR76880

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente a
procuradora regional eleitoral, em exercício, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 13.11.2024